Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-53.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILÍCITO CONTRATUAL E OFENSA À ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.

2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma conduta ilícita e de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.

3. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.

4. Apelação do Autor conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.